Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1o), descumprimento de medida protetiva (Lei no 11.340/06, art. 24-A) e vias de fato (Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o), todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva mesmo diante da fixação de regime aberto na sentença; (ii) definir se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP e da causa de aumento do art. 21, § 2o, da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP e da causa de aumento do art. 21, § 2o, da LCP configura bis in idem, por ambas incidirem sobre a mesma circunstância fática – violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
4. A coexistência da prisão provisória com o regime aberto não configura contradição jurídica, pois os institutos possuem fundamentos e finalidades distintos dentro da persecução penal.
5. A prisão preventiva se justifica diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas, da reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares alternativas, evidenciando risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", e 147, § 1o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; Lei no 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 955.849/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, Súmula no 231; STJ, REsp 2.027.794/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.11.2022 (Tema 1197).